Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AÇÃO COLETIVA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de pacote de viagem entabulado entre as partes e para condenar a requerida a restituir aos autores a quantia de R$ 3.179,20. Em seu recurso, alegam que a despeito da procedência da rescisão contratual, pretendem o cumprimento forçado da obrigação. Acrescentam que o descumprimento contratual feriu legítima expectativa dos consumidores de empreenderem a viagem, o que gerou danos morais. Pedem a reforma da sentença para que seja determinada marcação da viagem e reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51114373) e com preparo regular (ID 51114382 - Pág. 3 e 4). Sem contrarrazões (ID. 51114385 - Pág. 2).

3. Pedido de suspensão dos autos. Nos termos do artigo 104 do CDC as ações coletivas não induzem litispendência para ações individuais. Aduz ainda que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes das ações coletivas não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Dessa forma, sem o pedido da suspensão pelos autores não há razão para sobrestamento dos autos, já que não poderão se beneficiar dos efeitos daquela ação. Não há, pois, qualquer impedimento ao andamento concomitante da presente com as ações coletivas.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. Resta incontroverso nos autos que a recorrida descumpriu o contrato, pretendendo os recorrentes o cumprimento forçado do pacto juntamente com os contratos 7971284, 7965857, 7970818, 7969510 e 8361114.

6. Não assiste razão aos recorrentes. Os contratantes elencados acima não são partes nos autos, o que impede provimento judicial que os alcancem (artigo 506 do CPC). Os recorrentes noticiaram êxito judicial no pedido de obrigação de fazer nos autos no 0708669-66.2023.8.07.0020 em que foram partes os contratantes vinculados aos contratos 7971284, 7965857 e 8489359, obtendo ali a tutela pretendida. Quanto aos demais contratantes não se tem notícia de judicialização de pedidos relativos a seus contratos, sendo certo que os efeitos da presente ação não podem atingi-los. Dessa forma, considerando que os efeitos da presente ação não podem atingir os demais contratantes, principalmente os que já têm provimento judicial a seu favor e que o interesse dos autores na realização da viagem é somente de forma vinculada, acertada a sentença que determinou a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

7. No que toca aos danos morais, tenho que igualmente a sentença não merece reparo. O descumprimento contratual, que por certo gerou frustração aos autores, não chegou a atingir direitos da personalidade ou direitos fundamentais ou mesmo a causar desequilíbrio psicológico expressivo suficientes a gerar danos morais.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.